Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705183-91.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSÉ MIRANDA ATAÍDES APELADO: HELANO DE OLIVEIRA E DIAS, FERNANDA DIAS KAWAMOTO, VICTOR DIAS CAVALCANTE, MARIANA DIAS RODRIGUES DE SIQUEIRA, PAULO FELIX DA SILVA JUNIOR, ANDREIA ESPINDOLA MIRANDA ATAIDES DESPACHO Como questão prévia, a parte agravante/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora